Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. MENOR IMPÚBERE. INADIMPLEMENTO DO GENITOR. SUBSIDIARIEDADE CONFIGURADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. QUANTUM PROPORCIONAL.
1. O direito à prestação de alimentos decorre do vínculo familiar, sendo extensível aos ascendentes, conforme o art. 1.696 do Código Civil.
2. O inadimplemento continuado da obrigação alimentar pelo genitor, contra quem foi decretada prisão, possibilita o acionamento dos avós paternos, de forma subsidiária, na forma do art. 1.698, do CC, e da Súmula n. 596 do STJ.
3. O percentual arbitrado seguiu os ditames da proporcionalidade, bem como o caráter complementar esperado da pensão avoenga. Sentença mantida.
4. Apelação desprovida.